Tribunal: STJ
Processo: 0333164-49.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 49814 - SP(2025/0333164-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO
ADVOGADOS
: MISAEL LIMA BARRETO JÚNIOR - SP149436
SILVANO ANDRADE DO BOMFIM - SP154691
JOSÉ ALEXANDRE AMARAL CARNEIRO - SP160186
HENRIQUE NELSON CALANDRA - SP037780
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: MARCIA APARECIDA DE ANDRADE FREIXO - SP120421
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECLAMAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. CORRETA APLICAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. Com a ressalva do ponto de vista do relator em sentido contrário, já
manifestado por ocasião do julgamento da Rcl
a Corte Especial do
37081/SP,
Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que não
cabe reclamação para o exame da correta aplicação de precedente obrigatório
formado em julgamento de recurso especial repetitivo (Rcl
). Nesse
36476/SP
mesmo sentido: AgInt na Rcl
relator Ministro Sérgio Kukina,
48778/MS,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
AgInt na Rcl
20/5/2025,
26/5/2025;
relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em
46932/GO,
DJEN de
18/3/2025,
21/3/2025.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos
18/02/2026 24/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
24 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54907436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 17:18:42
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 7b430db6-4783-468a-9d5c-d0e72e927003

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54907436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 17:18:42
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 7b430db6-4783-468a-9d5c-d0e72e927003

AgInt na RECLAMAÇÃO No 49814 - SP (2025/0333164-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO
ADVOGADOS
: MISAEL LIMA BARRETO JÚNIOR - SP149436
SILVANO ANDRADE DO BOMFIM - SP154691
JOSÉ ALEXANDRE AMARAL CARNEIRO - SP160186
HENRIQUE NELSON CALANDRA - SP037780
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : MARCIA APARECIDA DE ANDRADE FREIXO - SP120421
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. CORRETA APLICAÇÃO.
DESCABIMENTO.
1. Com a ressalva do ponto de vista do relator em sentido
contrário, já manifestado por ocasião do julgamento da Rcl 37081
/SP, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça possui o
entendimento de que não cabe reclamação para o exame da correta
aplicação de precedente obrigatório formado em julgamento de
recurso especial repetitivo (Rcl 36476/SP). Nesse mesmo
sentido: AgInt na Rcl 48778/MS, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
AgInt
20/5/2025,
26/5/2025;
na Rcl 46932/GO, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção,
julgado em
DJEN de
18/3/2025,
21/3/2025.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO
ADVENTISTA DE ENSINO contra decisão de minha lavra, constante às e-STJ fls. 505
/509, por meio da qual, com fundamento em entendimento consolidado pela Corte
Especial, indeferi liminarmente a reclamação, por se tratar de instrumento incabível para
aferir a correta aplicação de precedente oriundo de julgamento de recurso especial
repetitivo à situação fática dos autos.
Documento eletrônico VDA52979567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:28:09
Código de Controle do Documento: 229148e2-94eb-4a13-86f0-36911f12cc8d

Nas razões recursais (e-STJ fls. 514/544), a parte agravante defende o
cabimento da reclamação com base em precedente repetitivo, no caso, o que julgou o Tema
986 do STJ. Sustenta que não seria razoável admitir a reclamação com base em julgamento
de IRDR e, ao mesmo tempo, negá-la para assegurar a observância de tese firmada em
repetitivo, uma vez que ambos os pronunciamentos possuem caráter vinculante e
obrigatória observância, nos termos do
III, do CPC.
art. 927,
Sem impugnação pela parte agravada, conforme certificado à e-STJ
fl. 551.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora deduzidos não convencem, devendo ser
mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Nos termos do
I, "f", da Constituição Federal, c/c o
art. 105,
art. 988
do
e do
do RISTJ, cabe reclamação da parte interessada, a fim de
CPC/2015,
art. 187
preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça e de garantir a autoridade de suas
decisões, bem como para "garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de
incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de
competência",
do
IV,
ex vi
art. 988,
CPC/2015.
Na situação dos autos, segundo a inicial, o ajuizamento da
reclamação tem por objetivo garantir o respeito ao precedente vinculante formado no
julgamento do Tema 986 do STJ.
Com a ressalva do meu ponto de vista em sentido contrário, já
manifestado por ocasião do julgamento da Rcl 37081/SP, a Corte Especial do STJ, na
sessão de
ao apreciar a Rcl 36476/SP, rel. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, DJe
5/2/2020,
decidiu que não cabe reclamação para o exame da correta aplicação de
6/3/2020,
precedente obrigatório formado em julgamento de recurso especial repetitivo à realidade do
processo.
Entendeu a Corte, em síntese, que o
IV, do
ainda
art. 988,
CPC/2015,
no período da
, foi alterado pela
sendo excluída a previsão
vacatio legis
Lei n. 13.256/2016,
de cabimento de reclamação para garantir a observância de precedente oriundo de "casos
repetitivos", passando a constar, apenas, o precedente advindo do julgamento de IRDR, que
é espécie daqueles.
Documento eletrônico VDA52979567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:28:09
Código de Controle do Documento: 229148e2-94eb-4a13-86f0-36911f12cc8d

Destacou que, sob um aspecto topológico, não há coerência e lógica
em afirmar que o parágrafo 5o, II, do referido dispositivo, com a redação dada pela nova
Lei, veicularia nova hipótese de cabimento de reclamação, pois as hipóteses de cabimento
foram expressamente elencadas nos incisos do caput.
Afirmou, ainda, que a investigação do contexto jurídico-político no
qual foi editada a
enseja a compreensão de que a norma efetivamente
Lei n. 13.256/2016

visou ao não cabimento de reclamações dirigidas ao STF e ao STJ para o controle da
aplicação de acórdãos proferidos sob a sistemática de questões repetitivas, sendo certo que
admitir o contrário atenta contra a finalidade da instituição da sistemática em comento, que
surgiu como mecanismo de racionalização da prestação jurisdicional das Cortes Superiores.
Registrou, por fim, que, na sistemática dos recursos repetitivos, a
aplicação no caso concreto não está imune à revisão, que se dá na via recursal ordinária, até
eventualmente culminar no julgamento, no âmbito do Tribunal local, do agravo interno
previsto no
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC/2015.
Acrescento que esse entendimento tem sido reiteradamente
adotado no âmbito da Primeira Seção, conforme demonstram os seguintes julgados
recentes:
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO.
II, DO CPC. UTILIZAÇÃO COMO
ART. 988,
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
NÃO
CABIMENTO.
ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
DE
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DESCABIMENTO DO WRIT. ENTENDIMENTO FIRMADO NA CORTE
ESPECIAL DO STJ.
1. A reclamação é um meio de impugnação de manejo limitado, que não pode ter
seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de se tornar um sucedâneo recursal
ou, pior ainda, uma inusitada forma de, paralelamente a recursos já interpostos e
pendentes de julgamento, a parte se insurgir contra o teor de decisões desta Corte
Superior.
2. A Corte Especial do STJ, quando do julgamento da Rcl n. 36.476/SP, relatora
Ministra Nancy Andrighi, sedimentou posicionamento no sentido de que "a
reclamação constitucional não trata de instrumento adequado para o controle da
aplicação dos entendimentos firmados pelo STJ em recursos especiais
repetitivos".
3. No caso, na inicial da ação reclamatória, a autora se insurge contra acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, no ponto
em que arbitrou os honorários sucumbenciais por equidade. Manifesto, pois, o
não cabimento do writ com a finalidade de substituir o recurso próprio, ou
mesmo para debater o acerto, ou não, de eventual aplicação de repetitivo.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA52979567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:28:09
Código de Controle do Documento: 229148e2-94eb-4a13-86f0-36911f12cc8d

(AgInt na Rcl n. 48.778/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção,
julgado em
DJEN de
)
20/5/2025,
26/5/2025.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA
RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL.
ALEGADO
EQUÍVOCO
NA
APLICAÇÃO
DE
PRECEDENTE
VINCULANTE. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO
INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte Especial do STJ firmou entendimento pelo não "cabimento da
reclamação para a observância de acórdão proferido em recursos especial e
extraordinário repetitivos" (STJ, Rcl n. 36.476/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de
. Nesse sentido: AgInt na
6/3/2020)
Rcl n. 46.898/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado
em
DJe de
AgInt na Rcl n. 47.502/GO, relatora Ministra
24/4/2024,
6/5/2024;
Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em
DJe de
17/9/2024,
23/9/2024.
2. É inviável o uso da reclamação como sucedâneo recursal. Nesse sentido:
AgInt na Rcl n. 38.395/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.496/SP,
19/5/2020,
4/6/2020;
relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe de
12/12/2023,
AgInt na Rcl n. 46.185/RS, relator Ministro Sérgio Kukina,
14/12/2023;
Primeira Seção, julgado em
DJe de
28/11/2023,
30/11/2023.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt na Rcl n. 46.932/GO, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção,
julgado em
DJEN de
)
18/3/2025,
21/3/2025.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, tenho que o
presente inconformismo não representa interposição de agravo interno manifestamente
inadmissível ou improcedente, a ensejar, por decisão unânime do Colegiado, a multa
processual prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52979567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:28:09
Código de Controle do Documento: 229148e2-94eb-4a13-86f0-36911f12cc8d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na Rcl 49.814 / SP
Número Registro: 2025/0333164-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10413364620168260053
Sessão Virtual de
a
18/02/2026
24/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE
: INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO
ADVOGADOS
: MISAEL LIMA BARRETO JÚNIOR - SP149436
SILVANO ANDRADE DO BOMFIM - SP154691
JOSÉ ALEXANDRE AMARAL CARNEIRO - SP160186
HENRIQUE NELSON CALANDRA - SP037780
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : MARCIA APARECIDA DE ANDRADE FREIXO - SP120421
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO
ADVOGADOS
: MISAEL LIMA BARRETO JÚNIOR - SP149436
SILVANO ANDRADE DO BOMFIM - SP154691
JOSÉ ALEXANDRE AMARAL CARNEIRO - SP160186
HENRIQUE NELSON CALANDRA - SP037780
Documento eletrônico VDA54448052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:04
Código de Controle do Documento: 211a5bee-abc8-4eb8-9feb-004ed0d25200

AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : MARCIA APARECIDA DE ANDRADE FREIXO - SP120421
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
18/02/2026
24/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54448052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:04
Código de Controle do Documento: 211a5bee-abc8-4eb8-9feb-004ed0d25200